Tribunal: TJBA
Processo: 8023586-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023586-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINA ALMEIDA SOARES SIMAS

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

2 - A autora alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que não reconhecia ter contratado, bem como ausência de autorização para migração do contrato entre o Banco Pan e o Banco Bradesco.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o empréstimo consignado foi validamente contratado pela apelante; (ii) se a cessão de crédito entre instituições financeiras, sem anuência do devedor, torna o contrato inválido; (iii) se há direito à repetição do indébito e indenização por danos morais; e (iv) se a condenação por litigância de má-fé é adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A regularidade da contratação restou comprovada mediante a apresentação do contrato com assinatura da autora e comprovante de depósito do valor mutuado em sua conta bancária. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura torna o fato incontroverso.

5 - A cessão de crédito operada entre as instituições financeiras é válida e independe da anuência do devedor, conforme dispõem os artigos 286 e 293 do Código Civil. A operação não alterou as condições contratuais originalmente pactuadas, permanecendo inalterados o valor das parcelas, número de prestações e taxa de juros, havendo apenas substituição do credor.

6 - Inexiste ato ilícito praticado pelo banco apelado, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de empréstimo validamente contratado, constituindo exercício regular de direito. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais nem em repetição do indébito.

7 - A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada. A simples improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé. A situação narrada pela autora — descontos decorrentes de empréstimo que alega não ter contratado — não é manifestamente infundada. O exercício do direito constitucional de ação não pode ser cerceado de forma excessiva.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286, 293; CPC, arts. 80; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10029992120218260438 SP 1002999-21.2021.8.26 .0438, Relator.: Alexandre David Malfatti

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023586-29.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante CELINA ALMEIDA SOARES SIMAS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.